Tribunal: TJDFT
Processo: 0727540-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727540-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. V. S. A. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por J.V.S.A., assistido por B.A.S.A., contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do mandado de segurança (processo no 0728265-93.2023.8.07.0001), que tem como parte impetrada a FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de autorização de matrícula junto à CETEB, bem como de realização das provas do supletivo, antes que o impetrante complete 18 (dezoito) anos, para fins de efetivação de matrícula em faculdade (ID 164484488): “Em primeiro lugar, o cabimento de mandado de segurança em tal hipótese, em que pese vir sendo aceito no âmbito deste Tribunal de Justiça, é matéria a ser enfrentada, haja vista que o art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009 é taxativo ao exigir que o ato considerado ilegal ou praticado com abuso de poder seja praticado por autoridade no exercício de atribuição pública. No caso das entidades de ensino, como já demonstrado, os atos praticados pelos respectivos dirigentes não configuram atribuição pública, nem decorrem de eventual delegação de poder público, pois estão circunscritos ao âmbito da mera autorização concedida pela Administração. Assim, em se tratando de autorização, não haveria que se falar em cabimento de mandado de segurança. Não bastasse tal fato, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo. Conforme relatado na inicial, a matrícula não foi aceita porque somente se admitem alunos em curso supletivo a partir dos dezoito anos, idade ainda não atingida pela parte autora. O fundamento para a negativa da instituição de ensino encontra guarida na regra do art. 30, II, da Resolução 01/2009 do Conselho de Educação do Distrito Federal (DODF de 29/6/2009), alterada pela Resolução no 1/2010 do CEDF (DODF 31/12/2010). Trata-se de requisito objetivo que não foi preenchido pelo estudante, daí a regularidade, em princípio, da recusa manifestada pela autoridade em admitir a matrícula. Os argumentos apresentados pela parte autora para sustentar seu direito à realização da matrícula, em princípio, não procedem. A estipulação de limite mínimo para a realização de matrícula em curso supletivo se apresenta regular, em princípio, considerando-se a especial natureza de tal modalidade de educação, que é especificamente destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, como dispõe o art. 37 da Lei 9394/1996. Vale dizer, o curso supletivo é destinado a suprir a formação daquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar na época própria infância e adolescência e que, por isso, têm de buscar o aprimoramento intelectual em idade madura. Não é esse, evidentemente, o caso do impetrante, que pretende cursar o ensino supletivo como forma de encurtar a duração do ensino médio regular, com a finalidade explícita de ingressar antecipadamente no ensino superior. O ensino supletivo, contudo, não é um mero atalho para alunos suprimirem etapas da progressão regular do ensino, mas sim curso destinado a uma parcela especial de estudantes que não dispuseram de oportunidade para se dedicar aos estudos em época oportuna. Com a devida vênia, o simples fato de ter sido aprovado em processo seletivo de instituição universitária, por si só, não serve como fundamento para a abreviação do ensino médio pela via do ensino supletivo, que não tem tal função. A lei prevê forma específica para a progressão de estudos de quem apresenta rendimento superior aos autos estudantes, que é a progressão de estudos. Assim, não há que se pegar um instituto criado com uma finalidade específica (supletivo para maiores de idade) e pretender transmutá-lo para outra finalidade também disciplinada na lei (avanço de estudos para quem tem bom rendimento), cada qual com seus requisitos próprios. Ante o exposto, indefiro a liminar. Cite-se. Notifique-se. Cadastre-se o MP.” Em suas razões recursais, o agravante requer o deferimento da tutela de urgência recursal, para, atribuindo efeito ativo ao recurso, conceder a liminar para determinar a autoridade coatora que realize a matrícula da Impetrante e permita que ela se submeta às provas de antecipação da conclusão do ensino médio. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida. Narra ter sido aprovado no vestibular para o curso de Ciência da Computação no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa - IDP para matrícula e ingresso no 2o semestre letivo de 2023, além da aprovação na 1a fase do Vestibular da Insper 2023.2 de São Paulo conforme documentos comprobatórios anexos. Todavia, para realização da matrícula no ensino superior precisa comprovar a conclusão do ensino médio, razão pela qual buscou, junto ao Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – CETEB, a antecipação, mediante a realização de provas, da conclusão do ensino médio, o que foi negado pela instituição. Afirma que se logrou êxito em aprovação no vestibular antes mesmo da conclusão do ensino médio e sendo ainda menor de 18 anos (irá completar 18 anos em 22/08/2023), a negativa do direito postulado pode aniquilar todo o seu esforço e mérito demonstrado com as aprovações. Aduz que embora a lei no 9.394/96 estabeleça que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, são destinados aos maiores de 18 (dezoito anos), não se pode olvidar que o art. 208, inciso V, da Constituição Federal determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. Ressalta que a possibilidade de avanço nas escalas de ensino na medida do estágio de conhecimento do aluno, aferido em verificação de aprendizado, encontra amparo no art. 208, V, da CF, e no art. 24, V, alínea “c”, da Lei no 9.394/96. Conclui que, apesar da restrição legal quanto à idade limite para a participação em curso seletivo, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual do agravante, que, antes de encerrar o ensino médio, já conseguiu a aprovação para o estudo universitário (ID 48821571). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, ante o pedido de gratuidade da justiça formulado. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os art. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. A capacidade do agravante para ingresso no ensino superior está comprovada nos autos porque, apesar de ter 17 anos de idade (completará 18 anos em 22/08/2023) e estar cursando o terceiro ano do ensino médio, foi aprovado no exame vestibular para o curso de Ciência da Computação no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa - IDP para matrícula e ingresso no 2o semestre letivo de 2023 (ID 48821588), além da aprovação na 1a fase do Vestibular da Insper 2023.2 de São Paulo. O disposto no art. 38, §1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para melhor adequação aos princípios incrustados na Constituição Federal, não deve ser interpretado de maneira isolada. Embora a Lei no 9.394/96 estabeleça que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, são destinados aos maiores de dezoito anos, não se pode olvidar que o art. 208, inciso V, da Constituição Federal, determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. Ou seja, apesar da restrição legal quanto à idade limite para a participação em curso seletivo, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual do agravante, que, antes de encerrar o ensino médio, já conseguiu a aprovação para o estudo universitário. Dessa maneira já decidiu este Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CETEB. AVANÇO ESCOLAR. À ÉPOCA MENOR DE IDADE. APROVAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. DIREITO. ALUNA CURSANDO O 3o ANO DO ENSINO MÉDIO. REALIZAÇÃO DE TESTES PARA FIM DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. DIREITO É SOBRETUDO BOM SENSO. QUESTÃO DE ORDEM. REJEITADA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. 1. Remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança para determinar a matrícula da impetrante no CETEB, a fim de realizar os exames do curso supletivo necessários à conclusão do terceiro ano do ensino médio e, caso aprovada, autorizar a expedição do respectivo certificado de conclusão e histórico escolar. 2. No caso, verifica-se que a impetrante contava com 17 anos e 2 meses de idade (nasceu aos 5 de julho de 2004), e obteve sucesso no vestibular para cursar Direito no CEUB. 2.1. Outrossim, há declaração de que a autora estava cursando o 3o ano do ensino médio, tendo obtido ótimas notas até o 2o bimestre cursado. Extrai-se, ainda, declaração de negativa de matrícula no CETEB, com fundamento nas disposições da Lei no 9.394/96 e no art. 54, §1o, da Resolução CEDF no 02/2020, no que se refere a emancipação. 3. Rejeitada a questão de ordem suscitada pelo 2o vogal no sentido de impossibilidade de impetração de mandado de segurança, na hipótese em exame, uma vez que o ato praticado por diretor de entidade particular de ensino, para ser passível de exame em Mandado de Segurança, deve necessariamente refletir o exercício de poder público delegado, consubstanciado em ato de império, (art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009). 4. A interpretação teleológica do art. 24, V, “c” e do art. 38, § 1o, II, da Lei no 9.394/96, em conjunto com o art. 208, V, da CF, determina que seja observada a capacidade do indivíduo para acesso aos patamares mais elevados de ensino. Logo, é aplicável aos casos desta espécie o princípio da razoabilidade. 4.1. Na hipótese, a maturidade física e emocional demonstraram-se presentes, além da capacidade intelectual que restou comprovada por meio da aprovação da autora no vestibular quando ainda em curso o terceiro ano do ensino médio. 4.2. A Lei no 9.394/96 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e prevê em seu art. 24 a possibilidade de o aluno avançar nos cursos e nas séries mediante verificação de aprendizado. 4.3. O art. 38, § 1o, II, da referida Lei, define a idade mínima de 18 anos para a realização dos exames supletivos e conclusão do ensino médio. Com base no princípio da razoabilidade, invoca-se a Lei no 9.394/96 e as normas infralegais pertinentes, conforme os princípios e dispositivos constitucionais inerentes à educação. 5. A corroborar esse entendimento colaciona-se o seguinte julgado desse Tribunal de Justiça: “(...) 1. A vedação contida na lei no 9.394/96 deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, não sendo crível obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino, quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. 2. A agravante, embora ainda não tenha completado a idade exigida em lei, ou seja, 18 anos, tendo sido aprovada em exame de vestibular, demonstra possuir capacidade intelectual suficiente, fato que impõe lhe seja concedida a oportunidade de realizar as provas do supletivo para a expedição do certificado de conclusão do ensino médio exigido e, assim, possa matricular-se no curso para o qual já foi aprovada. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07208601420208070000, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 14/12/2020). 5.1. Direito é sobretudo bom senso. 6. Remessa necessária improvida.” (0704173-86.2021.8.07.0012, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 23/03/2023) - g.n. “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVANÇO ESCOLAR. MENOR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. REALIZAÇÃO DOS TESTES PARA FINS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. RAZOABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA E CONFIRMADA NO MÉRITO. 1. A vedação contida na lei no 9.394/96 deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, não sendo crível obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino, quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. 2. A agravante, embora ainda não tenha completado a idade exigida em lei, ou seja, 18 anos, tendo sido aprovada em exame de vestibular, demonstra possuir capacidade intelectual suficiente, fato que impõe lhe seja concedida a oportunidade de realizar as provas do supletivo para a expedição do certificado de conclusão do ensino médio exigido e, assim, possa matricular-se no curso para o qual já foi aprovada. 3. O art. 208, V, da Carta Federal, assegura o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conferindo amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07208601420208070000, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 14/12/2020) - g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRDR 2018.00.2.0050719. SUSPENSÃO QUE NÃO ALCANÇA RECURSO QUE VERSA SOBRE TUTELA DE URGÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DIREITO À REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJDFT. I. A suspensão determinada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2018.00.2.005071-9 não alcança recurso que versa sobre tutela de urgência, consoante a inteligência do artigo 982, § 2o, do Código de Processo Civil. II. De acordo com a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, o menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo. III. Ressalva da convicção pessoal do relator e adesão à diretriz jurisprudencial prevalecente, em respeito aos princípios da colegialidade, da isonomia e da segurança jurídica. IV. Recurso conhecido e provido.” (07130554420198070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 09/07/2020) - g.n. Quanto ao perigo da demora, é manifesta a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista a necessidade de efetivação da matrícula definitiva no curso superior para o qual o recorrente foi aprovado, apresentando todos os documentos originais exigidos, “impreterivelmente até 21/07/2023” (ID 164484488 da origem - pág. 7). Presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido liminar para determinar que a agravada efetue a matrícula do agravante e lhe aplique as provas do supletivo para conclusão do ensino médio, e, caso aprovado, seja expedido de imediato o Certificado de Conclusão de Curso. Com vistas à celeridade que o pleito exige, atribuo a esta decisão força de mandado. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Ao Ministério Público para parecer (art. 1.019, III, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator